Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705614-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR LEITE DE SA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JURANDIR LEITE DE SÁ e MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de indenização por benfeitorias com pedido de retenção da posse ajuizada pelos agravantes em face de CARLOS JOSE SOARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, KALYNY SIMEAO DA SILVA e MICHELLE DA COSTA TAVARES, pela qual indeferiu pedido de suspensão, por prejudicialidade externa, da ação de imissão na posse movida pelos agravados perante o Juízo de origem, sob o no 0708166-34.2021.8.07.0014, até a deliberação de mérito sobre o direito de indenização e de retenção por benfeitorias vindicado pelos agravantes. Apesar de não haver maiores esclarecimentos na peça de interposição do recurso a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o litígio, apura-se da petição inicial do processo de origem que os agravantes adquiriram apartamento com documentação irregular, situado no Lote 27, da QE 40, da Rua 20, do Polo de Modas, Guará II, mediante instrumento particular de cessão de direitos. Alegam que adquiriam o apartamento de Cleitinho Ribeiro Rocha, que construiu 24 (cinte e quatro) unidades imobiliárias no imóvel que havia adquirido mediante financiamento com a TERRACAP. Afirmam que adquiriam o apartamento de boa-fé em 1o de fevereiro de 2016, pelo valor de pelo valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), mas que foram surpreendidos com a notícia de que o vendedor não havia quitado o contrato firmado com a TERRACAP, ocasionando a perda da propriedade e nova alienação do bem, desta feita para os ora agravados. Aduzem que a alienação do imóvel aos agravados se deu pelo maior lance, no valor de R$ 1.653.653,62 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), e afirmam que a venda considerou apenas o preço da terra nua do imóvel, mas não as construções erigidas no local. Nesse panorama, defendem os agravantes nos autos de origem, em síntese, que fazem jus ao valor das benfeitorias acrescidas ao imóvel, requerendo indenização apurada pelo valor atual do apartamento, na expressão de R$ 204.425,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), além do direito de retenção da posse até o efetivo pagamento pelos agravados. E suas razões recursais, os agravantes defendem a suspensão da Ação de Imissão na Posse no 0708166-34.2021.8.07.0014, movida pelos agravados, por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento de mérito dos pedidos de indenização e de retenção por benfeitorias. Alegam que a suspensão se mostra necessária, pois a solução a ser dada em um dos processos pode influenciar no julgamento do outro, destacando que “...existe o risco em que as partes, o fato jurídico e o imóvel sejam os mesmos em ambas as ações, porém com decisões contraditórias.” Afirmam que reivindicam benfeitorias úteis e necessárias, além daquelas decorrentes da manutenção e da conservação do imóvel, que passaram a integrar o bem em disputa, de acordo com o princípio da gravitação jurídica. Colacionam doutrina tratando do direito de retenção de posse de imóvel por benfeitorias, e concluem que: “A decisão de imitir na posse claramente vai afetar a demanda de indenização pelas benfeitorias já que, após o possuidor ser imitido, e o proprietário adentrar ou tomar posse do imóvel, não haverá motivos para compelir e forçar a restituição do valor pelas benfeitorias realizadas.” Sustentam a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, ressaltando que o periculum in mora reside no fato de não terem os agravantes recebido indenização pelas benfeitorias realizadas, estando “...à mercê dos atos arbitrários dos recorridos, vendo-se na iminência de ser privado do uso de seu imóvel, sem o respaldo legal, assiste-lhe o direito de ser mantido na posse do bem, enquanto não ser embolsado pelas benfeitorias”. Com esses argumentos, requerem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da tramitação da Ação de Imissão na Posse no 0708166-34.2021.8.07.0014, até o julgamento da ação indenizatória originária, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 55803922. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que a prejudicialidade externa trata de hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deva aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa, conforme expresso no art. 313, V, ‘a’, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A arguição de prejudicialidade externa suscitada no recuso em apreço se mostra infundada, pois o julgamento do direito possessório vindicado pelos agravados na Ação de Imissão na Posse no 0708166-34.2021.8.07.0014, independe da existência do direito indenizatório por benfeitorias reivindicado pelos agravantes nos autos de origem. Com efeito, se o processo de origem não impugna a causa de pedir invocada para imissão na posse pelos agravados, em ação própria, requerendo os agravantes indenização pela perda da posse, não se verifica que que a pretensão indenizatória seja prejudicial ao direito possessório. Em outras palavras, o direito de retenção seria passível de obstar a execução de uma ordem de imissão na posse, mas não a constituição do direito possessório vindicado na respectiva ação de conhecimento. Caso venha a ser julgada procedente a ação de imissão na posse e também seja julgada procedente ação de indenização por benfeitorias, será o caso de ser cumprida a ordem de imissão na posse e executada a obrigação reparatória. Assim, ainda que o direito de retenção por benfeitorias, cuja análise demanda apuração mais apurada, sob o crivo do contraditório, venha a ser reconhecido em favor dos agravantes, não representa direito oponível quanto ao julgamento do mérito do direito possessório vindicado pelos agravados. É necessário ressaltar, ademais, que via defensiva ordinária para invocar direito de retenção por benfeitorias é a contestação à ação possessória, nos moldes do art. 538, § 2o, do CPC: Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. (...) § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. É evidente que a perda da oportunidade de contestar a ação possessória não acarreta a perda do direito às benfeitorias em ação de conhecimento independente. Mas o exercício desse direito de ação não justifica, por si, a suspensão da ação possessória sob alegação de prejudicialidade externa, tratando-se de circunstância que pode acarretar apenas e tão somente o fenômeno da conexão, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido, confira-se precedente específico deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - EVENTUAL CONEXÃO. - Eventual conexão entre ação de despejo por falta de pagamento e ação de indenização por benfeitorias, não autoriza a suspensão do primeiro, podendo, se for o caso, permitir apenas a reunião dos processos. Precedentes. 2 - Recurso conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 347314, 20080020139895AGI, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HAYDEVALDA SAMPAIO 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 23/3/2009. Pág.: 112) No caso dos autos, verifica-se que a ação indenizatória de origem já tramita de forma conexa com a ação de imissão na posse movida pelos agravados (Decisão de ID 171440420), de modo que, para além da inexistência de prejudicialidade externa, mostra-se impertinente a alegação de que haveria risco de prolação de decisões conflitantes. Quanto ao mais, destaco que também não se constata periculum in mora apto a justificar o deferimento da antecipação de tutela recursal, pois não houve o deferimento de liminar de imissão na posse em favor dos agravados na ação possessória. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente ou mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator